Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho proferido aos 19/02/2025 e disponibilizado no DJ-e no dia 21/02/2025. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 03/04/2025, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403